Tribunal: TJPA
Processo: 0802281-55.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802281-55.2021.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALEF NASCIMENTO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. FURTO CONSUMADO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. APLICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. PRESENÇA DO FURTO CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA
DEMONSTRADA
RECURSO PARCIALMENTE POROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Nossa jurisprudência pátria adotou a teoria da
amotio
ou
apprehensio
, segundo a qual o furto se consuma com a inversão da posse do bem, assim entendida quando o objeto deixa a esfera de proteção da vítima e passa para o agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica da coisa.

2.

Não se revelou o crime de roubo, com base nas provas trazidas, principalmente no bojo do contraditório e da ampla defesa, até mesmo porque a vítima não compareceu em juízo, o réu confessou o furto e os agentes policiais não presenciaram a infração penal.

3.

O furto consuma-se independentemente de ter havido recuperação da "res furtiva" por parte da vítima, porque o crime de furto, que é crime contra o patrimônio, consuma-se com a mera posse da coisa alheia móvel, não interessando se o agente a retirou da esfera de disponibilidade da vítima ou se teve a posse tranquila e desvigiada, menos ainda se foi perseguido pela vítima ou mesmo por agentes da Lei.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
,
para tão somente reconhecer a existência do crime de furto consumado, com a consequente reforma da dosimetria
, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0802281-55.2021.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DA CAPITAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALEF NASCIMENTO DE OLIVEIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Apelação

interposta pelo Ministério Público do Estado Pará
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou à pena de 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime descrito no art. 155, caput c/c art, 14. do CPB (Furto Tentado).

Consta na denúncia que no dia 23/02/2021, por volta das 09h, às proximidades da Praça do Relógio, Bairro Cidade Velha, nesta Capital, o denunciado Alef Nascimento de Oliveira, consciente e orientado, subtraiu, mediante grave ameaça, o aparelho celular marca SAMSUNG, modelo GALAXY J2 CORE, pertencente à vítima Alfredo José Oliveira da Silva.

O Ministério público em primeiro grau denunciou o réu pelo crime de roubo, art. 157,
caput,
do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória em 17.02.2022 (Id 15959660, Pgs. 203-213), onde o magistrado sentenciante entendeu haver ocorrido a infração penal de furto tentado, contra a qual a acusação recorreu pugnando em síntese:

·

CONDENAÇÃO do réu ALEF NASCIMENTO DE OLIVEIRA, na forma da lei penal, nos termos do art. 157, CAPUT, DO CPB.

Constam as contrarrazões ao recurso (Id 15959677, Pgs. 249-251), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
parcial
provimento, por entender que ocorreu o crime de furto consumado (art. 155,
caput,
do CPB
.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

DES.PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

DO FURTO CONSUMADO

O cerne do debate processual cinge-se se o delito é de roubo ou furto, e sendo este último, se ocorreu em sua forma tentada ou consumada.

Adianto que deve prosperar a tese de furto consumado. Explico.

Nossa jurisprudência pátria adotou a teoria da
amotio
ou
apprehensio
, segundo a qual o furto se consuma com a inversão da posse do bem, assim entendida quando o objeto deixa a esfera de proteção da vítima e passa para o agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica da coisa.

Nossa Corte Cidadã assim se posiciona:

Eis julgados do colendo STJ que corroboram esse entendimento:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. NECESSIDADE DE EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício.II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria caso se trate de flagrante ilegalidade e não seja necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório. Vale dizer," o entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que, em sede de habeas corpus, não cabe qualquer análise mais acurada sobre a dosimetria da reprimenda imposta nas instâncias inferiores, se não evidenciada flagrante ilegalidade, tendo em vista a impropriedade da via eleita "( HC n. 39.030/SP, Quinta Turma, Rel.Min. Arnaldo Esteves, DJU de 11/4/2005).III -
Em relação ao momento consumativo, no âmbito desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, prevalece o entendimento de que os crimes de roubo e furto se consumam no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e desvigiada do bem.
IV - No presente caso, denota-se que o entendimento emanado pelo Tribunal de origem se encontra em conformidade com a jurisprudência pacífica e, inclusive, sumulada, deste Superior Tribunal de Justiça, pois, conforme foi consignado, houve a inversão da posse, o que é suficiente para a consumação do crime de roubo, independentemente de ser ela mansa e pacífica. V - Outrossim, para se reconhecer a existência de tentativa seria necessário analisar de forma profunda o deslinde dos fatos, bem como as provas amealhadas aos autos e os elementos utilizados pelo Tribunal a quo para assim concluir, tarefa inviável em habeas corpus. Habeas Corpus não conhecido. ( HC 337.772/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 23/08/2017).

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vitima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.
3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado. ( REsp 1524450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015).

Desta maneira, no caso em concreto, restando demonstrado que o réu foi abordado na posse do bem subtraído, não há falar em tentativa.

Através dos depoimentos prestados em sede policial e em juízo, tanto o réu quanto as testemunhas confirmam a versão de furto consumado, haja vista que, frise-se, o acusado foi surpreendido na posse do bem. Não se revelou o crime de roubo, com base nas provas trazidas, principalmente no bojo do contraditório e da ampla defesa, até mesmo porque a vítima não compareceu em juízo, o réu confessou o furto e os agentes policiais não presenciaram a infração penal. Por outro lado, não deve prosperar a tese de crime tentado, quando efetivamente a posse se inverteu, ainda que por espaço de tempo curto.

Vejamos os depoimentos transcritos pela r. sentença:

A testemunha de acusação Alex Sandro Costa Viana, guarda municipal, relatou em juízo que estavam em ronda quando lhes comunicaram sobre o assalto. Ao visualizarem o denunciado, que estava correndo, o seguiram até a garagem do Tribunal, onde foi detido por policiais. Disse que o denunciado afirmou que subtraiu um aparelho celular de dentro do táxi da vítima. O aparelho celular foi recuperado com o denunciado.

A testemunha de acusação João Danival dos Santos Gonçalves, guarda municipal, relatou em juízo que o denunciado foi perseguido por populares, que alertavam que se tratava de ladrão, até ser detido. Disse que o aparelho celular subtraído foi recuperado e que a vítima não estava no local da detenção, tendo apenas comparecido à delegacia posteriormente.

Interrogado, ALEF NASCIMENTO DE OLIVEIRA negou o crime que fora lhe atribuído pelo órgão ministerial, confessando "apenas" um furto. Afirmou que não ameaçou a vítima, que apenas subtraiu o aparelho celular de dentro do veículo e fugiu em seguida.

Desse modo, segundo a teoria da
amotio
, ao ser abordado na posse do produto furtado, o réu já havia consumado o furto, independentemente de a abordagem ter sido logo depois da subtração.

Nossas Cortes estaduais também se posicionam no sentido de que o furto consuma-se independentemente de ter havido recuperação da "res furtiva" por parte da vítima, porque o crime de furto, que é crime contra o patrimônio, consuma-se com a mera posse da coisa alheia móvel, não interessando se o agente a retirou da esfera de disponibilidade da vítima ou se teve a posse tranquila e desvigiada, menos ainda se foi perseguido pela vítima ou mesmo por agentes da Lei.

Vejamos:

APELAÇÃO DA DEFESA. TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RÉU QUE CONFESSOU A PRÁTICA DO FURTO. RECORRENTE SURPREENDIDO NA POSSE DA "RES", O QUE EXIGE EXPLICAÇÃO SOBRE A POSSE ESPÚRIA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CABIMENTO. RECONHECIDA A TENTATIVA DE FURTO, RESSALVADA A POSIÇÃO DESTE RELATOR QUE ENTENDE QUE HOUVE A CONSUMAÇÃO DP FURTO. DOSIMETRIA FIXADA DE MODO ESCORREITO. PENA E REGIME SEMIABERTO MANTIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO. 1. Materialidade e autoria comprovadas com relação ao crime de furto simples tentado. Circunstâncias do caso concreto indicam o dolo adequado à espécie, tudo corroborado pelas provas dos autos colhidas sob o crivo do contraditório. 2. A confissão, de fato, não é prova dotada de caráter absoluto (aliás, no sistema processual penal em vigor, nenhuma prova tem esse caráter). Todavia, é importante elemento a ser considerado pelo julgador na formação do seu convencimento. Quando a confissão estiver em conformidade com os demais elementos dos autos, como ocorre neste feito, serve, sim, de supedâneo à prolação do édito condenatório, sobretudo se coligida em sede judicial. No caso, nada existe a indicar que a confissão não tenha sido firme e sincera. 3. Encontro da "res furtiva" em poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedora. (...). 4. Crime impossível. O fato de um estabelecimento comercial estar dotado de dispositivos eletrônicos, dirigidos para a sua segurança e contar, outrossim, com seguranças ou com vigias, não impede, necessariamente, a consumação de um crime de furto ou de qualquer outro crime contra o patrimônio, quando muito, podendo dificultar a sua prática, exigindo, da parte do agente, cuidado e cautela maiores, mais atenção. Mas, repito, toda a parafernália eletrônica e todo o sistema de segurança, mesmo humano, destinados a impedir a prática de um crime, como no caso dos autos, de furto, não inviabiliza a sua consumação. Daí porque não se falar da ineficácia absoluta do meio escolhido pelo agente, este sendo o entendimento da melhor jurisprudência. (...) 5. Furto tentado, porque o Juízo "a quo" entendeu que o réu "foi abordado após passar a linha de saída dos caixas e próximo à saída do estabelecimento, com as mercadorias subtraídas dentro da mochila que carregava, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade." (fls. 233). Ressalvado o entendimento deste Relator, que entende que o crime se consumou, haja vista que o furto consuma-se independentemente de ter havido recuperação da "res furtiva" por parte da vítima ou, mesmo, do estabelecimento comercial vítima, porque o crime de furto, que é crime contra o patrimônio, consuma-se com a mera posse da coisa alheia móvel, não interessando se o agente a retirou da esfera de disponibilidade da vítima ou se teve a posse tranquila e desvigiada, menos ainda se foi perseguido pela vítima ou mesmo por agentes da Lei. (...) A propósito, no que diz respeito ao STJ, ele firmou a tese jurídica, para os fins do art. 543-C, do Código de Processo Civil: "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da ?res furtiva?, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada" ( REsp 1.524.450/RJ – Rel. Min. Nefi Cordeiro - j. 14.10.2015). (...). (TJ-SP - APR: 15019636020218260542 Osasco, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 30/05/2023, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/05/2023).

Desse modo, entendo presente o delito de furto de consumado. Passo a nova dosimetria da pena.

Em observância ao estabelecido nos artigos 59 e 60 do CPB, mantenho a valoração utilizada pelo juiz
a quo
quando da análise dos vetores, por entende-los escorreitos, não merecendo reparos. Assim passo a transcrevê-los abaixo:

Culpabilidade normal ao tipo de crime; sem antecedentes criminais; conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; sem comprovação sobre o motivo do delito; as circunstâncias do crime lhe desfavorecem, na medida em que simulou ser cliente e cometeu o delito aproveitando-se a vulnerabilidade do trabalho da vítima, taxista; consequências normais ao tipo de crime; a vítima em nada influenciou no crime
.

Neste diapasão, considerando as circunstâncias do crime desfavoráveis, fixo a pena base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e o pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Incide a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CPB, que aplicada em consonância com a Súmula 231 do STJ, faz com que a pena intermediária reste no seu mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes, ficando a pena em definitivo no patamar de 01 (um) ano de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ficam inalteradas as demais determinações constantes na sentença de Id 15959660.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para tão somente reconhecer a existência do crime de furto consumado, com a consequente reforma da dosimetria.

É o meu voto.

Belém/PA,

de

2024.

Des.
Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 27/05/2024